Tribunal: STF
Processo: HC 196269
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maiara Braulino Guimarães, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 636.397 /RJ.
    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput c.c. art. 40, III, da Lei 11.343/06.
    A impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Sustenta a ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva da paciente, eis que baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis à paciente, vale dizer, primariedade e bons antecedentes.
    A defesa afirma que
    “incide na hipótese vertente as regras dos arts. 318, inciso V e 318-A, do Código de Processo penal, as quais determinam a substituição da prisão preventiva por domiciliar no caso de mãe com filho de até doze anos.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 636.397/RJ, uma vez que a matéria não fora examinada no Tribunal de origem, que não havia julgado o mérito do writ originário.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de um menor de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 
    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.
    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, o juízo de origem, fundamentadamente, afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar pelos seguintes motivos: 
    “houve apreensão de 90,37g de cocaína - de natureza extremamente lesiva -, 100,62g de maconha. Além disso, a custodiada foi presa tentando entrar com entorpecentes em uma unidade prisional.
    (...)
    A situação dos autos é excepcionalíssima. A gravidade do crime em concreto é elevadíssima, pelas circunstâncias salientadas acima, as quais revelam fortes indícios de que a custodiada integre organização criminosa e faça do tráfico de drogas seu meio de vida
    (...)
    Em casos graves como o dos autos, permitir a continuidade do crime por parte da responsável legal não garante proteção ao filho. Ao contrário, fica a criança exposta aos riscos da violência que cerca tal atividade ilícita”.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente